Tribunal: TJES
Processo: 5001620-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001620-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE FRANCA DE SOUSA
RECORRIDO: FP'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Narra a parte autora que no dia 20.10.2021 adquiriu um consórcio junto à primeira requerida no valor de R$ 175.000,00 a fim de adquirir um imóvel, e realizou o pagamento de 2 parcelas, sendo que no dia 22.12.2021, vendedor colaborador da primeira requerida a informou que teria uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 190.000,00, com parcelas no valor de R$ 802,91 e entrada de R$ 41.000,00, de modo que a requerente deveria dar um sinal no valor R$ 20.500,00 e após a conclusão da análise de crédito deveria ser pago o valor restante, e com relação ao consórcio anterior deixaria de ser pago.

Segue narrando a requerente que aceitou a proposta da primeira requerida, ocasião em que realizou o depósito no dia 22.12.22021 do valor de R$ 20.500,00, na conta pessoal do segundo requerido (TARCISIO SANTOS SOUZA), com a promessa de que o trâmite seria concluído em 40 dias.

Sustenta ainda que foi orientada a procurar o imóvel desejado, e desse modo a requerente se dirigiu até a imobiliária Icasa e escolheu o imóvel e assinou o contrato no dia 04.02.2022. A correspondente bancária da imobiliária entrou em contato com o segundo requerido na intenção de verificar a carta de crédito, em resposta, o segundo réu, disse que estava tudo bem encaminhado e que estava aguardando a ordem chegar do faturamento.

Afirma a requerente que com a demora da liberação da tal carta de crédito, entrou em contato com a primeira requerida e conversou com Sr. Paulo, ora proprietário da empresa, que disse desconhecer a carta de crédito que fora vendida para autora, sendo que posteriormente o mesmo ligou para a autora se desculpando, pois, seu funcionário teria inventado a carta de crédito a fim de usar o dinheiro em benefício próprio, que todas as transações oriundas dele não existiam, e que mesmo assim posteriormente insistiram com a requerente em ver outra possibilidade, mas foi em vão e no dia 24.02.2022 devolveram o valor depositado.

Ao fim narra a requerente que precisou cancelar o contrato da compra do imóvel junto à imobiliária, e por consequência a reserva da casa, causando grandes transtornos que, segundo a requerente, merecem reparos.

Em sede de sentença: DECRETOU A REVELIA da parte ré TARCISIO SANTOS SOUZA, nos termos do artigo 20 da Lei de n.º 9.099/95 e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida TARCISIO SANTOS SOUZA a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais em face da recorrida FP'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme certidão anexada aos autos, que diz: "...
Por fim, caso a parte tenha qualquer dificuldade para participar do ato, deverá, até cinco minutos após o início da audiência, manter contato telefônico com o n° 27 - 99610-9183 (via aplicativo whatsapp ou ligação)
”, porém, apesar desta, não há provas de contato com o telefone indicado na certidão.

Ao observar a dificuldade de acesso à sala, antes dos cinco minutos, conforme informa a certidão acima mencionada, a parte recorrente e seu patrono deveriam entrar em contato com o telefone indicado na certidão, para comunicar sua dificuldade, momento em que ocorreria o aguardo do recorrente para ingressar em audiência e, ainda, melhor orientação para ingressar em audiência. Tal circunstância acarreta de plano a extinção do processo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)